Tribunal: STF
Processo: ADI 5609
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ARGUIDOS E DEVIDAMENTE APRECIADOS NA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. A petição de interposição do presente agravo regimental apenas reitera fundamentos já arguidos no pedido de extensão dos efeitos da decisão cautelar proferida nos autos. Tais fundamentos já foram apreciados na decisão agravada, na qual restou indeferido o pedido de extensão. Mera tentativa, portanto, do agravante de rediscutir a matéria, sem, contudo, apresentar novo argumento apto à reconsideração da decisão.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.